Tribunal: TJSP
Processo: 2107080-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Ação de regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Cabimento – Inversão do ônus da prova.

É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Ação de regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Cabimento – Inversão do ônus da prova.

É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória.

Tratando-se de ação regressiva promovida por seguradora buscando ressarcimento de danos oriundos de prestação de serviço de energia elétrica, descabe cogitar-se de inversão do ônus da prova, posto não ser possível falar-se de vulnerabilidade e nem de hipossuficiência de pretensão amparada em parecer técnico de empresa especializada.

Recurso conhecido, mas não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2107080-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer o
recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107080-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42931
2
Voto n°: 42931
Agrv. n°: 2107080-28.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
AGDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Recurso
Agravo de instrumento
Ação de regressiva de
ressarcimento de danos Energia elétrica Cabimento Inversão
do ônus da prova.
É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição
judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão
autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC,
combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja
com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373,
§1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras com as quais
o julgador deve se preocupar na fase instrutória.
Tratando-se de ação regressiva promovida por seguradora
buscando ressarcimento de danos oriundos de prestação de serviço
de energia elétrica, descabe cogitar-se de inversão do ônus da
prova, posto não ser possível falar-se de vulnerabilidade e nem de
hipossuficiência de pretensão amparada em parecer técnico de
empresa especializada.
Recurso conhecido, mas não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu de agravo de instrumento tirado do indeferimento de requerimento de
inversão do ônus da prova.
A recorrente alega ser cabível o agravo de instrumento em
razão da urgência da análise da questão. “Não há requisito legal de que a
decisão que verse sobre a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art.
373, §1o, do Código de Processo Civil, tenha deferido a redistribuição”. Uma vez
configurada a relação de consumo originária, ou seja, entre segurado e
concessionária de energia, com a efetiva sub-rogação, a agravante faz jus a
qualidade de consumidora e, consequentemente, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Não invertido o ônus
probatório, a autora será obrigada a produzir prova diabólica, isto é, prova de
produção muito difícil ou até mesmo impossível. “É evidente, portanto, que, se a
ré detém maiores condições técnica, a fim de comprovar que no dia do evento do
sinistro não houve qualquer interrupção de fornecimento de energia, não há
motivos nem condições de se transferir este ônus aos seus consumidores - no
caso, os segurados que a agravante se sub-rogou em seus direitos”.
O recurso foi bem processado, com resposta da recorrida (cf.
p. 44/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107080-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42931
3
É o relatório.
Reexaminando os autos conclui-se assistir parcial razão à
recorrente.
I - Inicialmente, cumpre ter presente que o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.802.025/RJ, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 20 de
setembro de 2019, registrou:
“O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que
indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é
imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art.
1.015, XI, do CPC/15”.
“É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de
distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão
autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373,
§1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição
dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de
instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória”.
“A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do
CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que
indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis
por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida
hipótese de cabimento
“versar sobre redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, §1o” não foi objeto de limitação pelo legislador”.
Do mencionado procedente colhe-se ainda:
“A decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova é
recorrível por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Como
o dispositivo acertadamente não se refere ao conteúdo dessa decisão
interlocutória, qualquer decisão que versa sobre distribuição do ônus da prova é
agravável: decisão que indefere ou acolhe o requerimento de redistribuição
(Enunciado 72 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “É admissível a
interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que
rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que defere”), decisão que
determina a redistribuição de ofício, decisão que posterga a análise da
distribuição do ônus da prova. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código
de Processo Civil Comentado. 4a Ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1.821)”.
No
mesmo sentido, confira-se: Recurso Especial no
1.844.169/MG, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário
de Justiça eletrônico do dia 27 de novembro de 2019.
II
No caso, como antes anotado, “cuida-se de ação
regressiva de ressarcimento de danos oriundos de prestação de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107080-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42931
4
energia elétrica, na qual, fixando como pontos controvertidos “a) a ocorrência de
falha na prestação dos serviços da distribuidora de energia elétrica, b) a
ocorrência de perturbação na rede elétrica, consistente em sobretensão
transitória ('picos' ou 'surtos' de tensão), c) a ocorrência e a causa dos danos nos
equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora; d) a existência de
nexo de causalidade entre a prestação dos serviços e os danos ocorridos nos
equipamentos”, o juízo concluiu ser de responsabilidade de cada parte provar os
fatos que alega, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil (cf. p.
269/271)”.
Em
semelhante
hipótese,
veiculada
no
Agravo
de
Instrumento no 2171366-15.2019.8.26.0000, julgado no dia 17 de setembro de
2019, de relatoria do Desembargador Hugo Crepaldi, a colenda 25a Câmara
desta Corte de Justiça, registrou:
“De início anoto que entre a agravada e os segurados da
agravante vislumbra-se relação de consumo por ser a primeira pessoa jurídica
privada voltada para a prestação de serviço e os segundos pessoas físicas que
utilizam o serviço como destinatários finais (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a seguradora sub-
roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites do
contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a
aplicação dos institutos da legislação consumerista.
Não obstante, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a
procedência automática de quaisquer pedidos formulados, vez que apenas
mediante a análise do caso concreto pode-se verificar a eventual abusividade ou
ilicitude perpetrada pelo fornecedor.
Assim, ainda que se esteja diante de uma relação de
consumo, não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova neste caso, pois,
conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, essa somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente.
In casu, todavia, não há que se falar na hipossuficiência da
seguradora que se caracterizaria na hipótese em que a fornecedora de energia
tivesse maior facilidade na obtenção das fontes de prova, vez que a própria
requerente ampara sua pretensão em laudos produzidos por empresas
especializadas em eletroeletrônicos (fls. 35, 57/58 e 68 da ação de origem), além
de notoriamente contar com a colaboração de capacitado corpo técnico de
regulação de sinistros, o que afasta sua alegada hipossuficiência técnica.
Acerca da não inversão automática do ônus da prova, sendo
necessária, portanto, a verificação da verossimilhança das alegações do
consumidor ou a sua hipossuficiência, já se posicionou o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107080-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42931
5
Tribunal de Justiça.
(....)
Na mesma esteira o entendimento desta Corte:
Indenização securitária - Relação de consumo - Ação
regressiva - Inexistência de causa para determinar a inversão do ônus da prova
Agravo não provido.
Trecho do voto: [...] Embora a relação jurídica seja de
consumo (1 ) e a Lei no 8.078/90 facilite a defesa dos direitos do consumidor em
juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, aqui não se
vislumbra verossimilhança nas alegações da autora, que é pressuposto para a
inversão (art. 6o, VIII, do Código do Consumidor).
A mera alegação de que houve oscilação de energia, que
causou os danos nos equipamentos da segurada da autora não determina a
verossimilhança de tais fatos, de forma que não há causa para a inversão do
ônus da prova e cabe à autora comprovar a existência dos fatos constitutivos do
seu direito, inclusive o nexo causal entre o dano sofrido pela segurado e o
suposto ato ilícito da ré”.
Além disso, para fazer jus à inversão, a autora deve ser
hipossuficiente (técnico ou financeiramente) e, aqui, ela, evidentemente, não é,
considerando a sua capacidade financeira, já que se trata de empresa de grande
porte e dispõe de meios para produzir todas as provas de que necessita.
Sendo assim, não havia causa para a inversão do ônus da
prova. [...] (Agravo de Instrumento no 2130785-55.2019.8.26.0000, 29a Câmara
de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Silvia Rocha, DJ: 03/07/2019)”.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte
que deduz pretensão alicerça em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento no 2064325-86.2019.8.26.0000, 22a Câmara
de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, DJ: 01/04/2019;
grifou-se).
(....)
Assim, verifica-se que conquanto a relação entabulada entre
as partes se configure como de consumo, o que faz incidir a legislação
consumerista ao caso, a inversão do ônus probatório não é automática, e, neste
caso, como acima explicado, não há quer ser aplicada, sendo de rigor, então, a
distribuição do onus probandi segundo as regras gerais estabelecidas no diploma
processual, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107080-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42931
6
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Dessa forma, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos
do seu direito”.
Portanto, no caso, a r. decisão recorrida não merece qualquer
censura, eis que a pretensão veiculada nesta demanda está amparada em laudos
técnicos, já que, consoante se extrai da petição inicial, “após a ocorrência do
fenômeno elétrico em questão, os segurados comunicaram os sinistros à autora,
a qual, por sua vez, contratou peritos técnicos para efetivarem o procedimento
regulatório”; Após examinarem pormenorizadamente os bens sinistrados, assim
como apurarem a causa das avarias, os peritos elaboraram e emitiram os
pareceres técnicos anexos” (cf. p. 1/30).
Ante o exposto, conhece-se do recurso, mas a ele se nega
provimento.
ITAMAR GAINO
Relator